Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CUMPRIMENTO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DE CÁLCULO. NÃO APRESENTAÇÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL.
1. Se o recurso apresentado ataca os fundamentos da sentença, não merece respaldo a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. Conforme pacífica jurisprudência, cujo entendimento foi cristalizado no enunciado no 247 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato de cédula de crédito bancário, acompanhado de planilha de cálculo, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória.
3. Se a parte deixa de apresentar demonstrativo de débito, documento necessário para a propositura de ação monitória, não há como reformar a sentença que juIgou extinto o processo monitório.
4. Inadmissível a pretensão de redução da verba honorária quando arbitrada no mínimo legal e em conformidade com os parâmetros consagrados no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
5. Recurso não provido.